Tribunal: TJSP
Processo: 1021510-51.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de seguro de proteção financeira – Autor que pretende o reconhecimento da abusividade da cobrança – Sentença que jugou procedente o pedido do requerente nesse ponto – Insurgência da ré – Descabimento – O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Orientação firmada

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de seguro de proteção financeira – Autor que pretende o reconhecimento da abusividade da cobrança – Sentença que jugou procedente o pedido do requerente nesse ponto – Insurgência da ré – Descabimento – O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.639.320/SP) – Hipótese em que o instrumento firmado entre as partes evidencia que o autor não teve a liberdade de escolher outra seguradora que não a indicada pela instituição financeira ré – Restituição de forma simples dos valores cobrados indevidamente – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO, nessa parte.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de "Cap. Parc. Premiável" – Contratação por meio de instrumento apartado que evidencia a inexistência de venda casada – Validade da cobrança – RECURSO DA RÉ PROVIDO, nessa parte.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Sentença de parcial procedência - Insurgência do autor - Razões dissociadas da realidade dos autos e ausência de impugnação específica dos fundamentos da r. sentença - Descumprimento do art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil – RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1
Registro: 2020.0000882123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1021510-51.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado VANDER DORNELAS DO NASCIMENTO (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado/apelante BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Não conheceram do recurso do autor e deram parcial
provimento ao recurso da ré, nos termos que constarão do acórdão. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1021510-51.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 28.429
Voto no 28.429
Apelação Cível no 1021510-51.2020.8.26.0002
Comarca: São Paulo - 13a Vara Cível
Apelante/Apelado: Vander Dornelas do Nascimento
Apelado/Apelante:
Bv
Financeira
S/A
-
Crédito,
Financiamento
e
Investimento
Juiz(a) de 1a Inst.: Fernanda Franco Bueno Cáceres
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

Cobrança de seguro de proteção financeira Autor que
pretende o reconhecimento da abusividade da cobrança
Sentença que jugou procedente o pedido do requerente nesse
ponto Insurgência da ré Descabimento O consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada Orientação
firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso
especial submetido à sistemática de julgamento de recursos
repetitivos (REsp no 1.639.320/SP) Hipótese em que o
instrumento firmado entre as partes evidencia que o autor
não teve a liberdade de escolher outra seguradora que não a
indicada pela instituição financeira ré Restituição de forma
simples dos valores cobrados indevidamente RECURSO
DA RÉ NÃO PROVIDO, nessa parte.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

Cobrança de “Cap. Parc. Premiável” Contratação por meio
de instrumento apartado que evidencia a inexistência de
venda casada Validade da cobrança RECURSO DA RÉ
PROVIDO, nessa parte.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

Sentença de parcial procedência - Insurgência do autor -
Razões dissociadas da realidade dos autos e ausência de
impugnação específica dos fundamentos da r. sentença -
Descumprimento do art. 1.010, II e III, do Código de
Processo
Civil

RECURSO
DO
AUTOR
NÃO
CONHECIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1021510-51.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 28.429
Trata-se de recursos de apelação interpostos em face
de sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação revisional de contrato de
financiamento c.c pedido de consignação em pagamento c.c pedido de
antecipação de tutela jurisdicional” proposta por VANDER DORNELAS DO
NASCIMENTO contra BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO, julgou parcialmente procedentes os pedidos para
“condenar a parte requerida a restituir à parte requerente o valor de
R$ 1.146,89 (R$ 979,00 relativo ao seguro prestamista; R$ 167,89 relativo
ao título de capitalização), atualizado pelos índices da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça desde a contratação (agosto de 2017 fls. 29) e acrescido
de juros legais de mora de 1% ao mês, desde a citação”. Além disso, em
razão da sucumbência recíproca, condenou a autora a arcar “com 80% das
custas e despesas processuais e o réu com o restante. Condeno o réu ao
pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 500,00, na
forma do artigo 85, parágrafos 2o e 8o do Código de Processo Civil e a
autora ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre a
diferença entre o valor da causa e o valor da condenação, a teor do art. 85,
parágrafo 6o do Código de Processo Civil, com a ressalva do artigo 98,
parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, por ser beneficiária da gratuidade
da Justiça” (fls. 283/296).
Recorrem ambas as partes.
Primeiramente, recorre o autor VANDER DORNELAS
DO NASCIMENTO. Sustenta não foi analisada “quase que a totalidade dos
pedidos formulados na petição inicial”. Argui que “Quando a parte
Requerente entra com a ação de revisão de contrato de financiamento com
alienação fiduciária, leasing e consórcio de veículos, carro, moto, caminhão,
trator, equipamentos (industriais ou agrícolas), visa a análise de todas as
cláusulas do contrato entabulado com a Instituição Financeira, o que não
ocorreu com todo respeito e acatamento devidos, pois ao analisar o feito o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1021510-51.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 28.429
Digno Juízo 'a quo' não atentou para uma análise mais aprofundada no
referido contrato, o que certamente se feito, a ação seria julgada totalmente
procedente”. Insiste que existem elementos suficientes para a procedência
da demanda e que os valores cobrados não foram devidamente informados
à parte, além de denotarem vantagem excessiva ao fornecedor. Afirma que
o N. Magistrado não se ateve a uma análise acurada dos documentos
encartados aos autos. Aduz a ilegalidade das tarifas de cadastro, registro de
contrato, parcela premiável, avaliação de bem, seguro de proteção
financeira, além de dos juros e IOF adicional (fls. 298/305).
Por outro lado, recorre a ré BV FINANCEIRA S.A

CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Sustenta que a avença foi
livremente pactuada entre as partes. Aduz a legalidade da cobrança das
tarifas e alega a inexistência de abusividade. Insiste que as contratações de
seguro de proteção financeira e de título de capitalização foram facultadas
ao autor, o qual assinou instrumento apartado. Busca a reforma da r.
sentença para que sejam afastadas as condenações impostas à instituição
financeira na r. sentença (fls. 311/325).
Recursos recebidos e contrariados (fls. 330/349 e fls.
353/358).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Cuida-se
de
“ação
revisional
de
contrato
de
financiamento c.c pedido de consignação em pagamento c.c pedido de
antecipação de tutela jurisdicional” proposta por VANDER DORNELAS DO
NASCIMENTO contra BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1021510-51.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 28.429
De saída, ressalta-se que o Código de Defesa do
Consumidor se aplica aos contratos bancários, haja vista o disposto na
Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Todavia, o simples fato
de haver contrato de adesão não implica a nulidade das cláusulas nele
estabelecidas.
Quanto à tarifa de seguro prestamista, impõe-se
observar tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.639.259/SP, submetido à sistemática de julgamento
de recursos repetitivos. Confira-se o teor da referida decisão:
"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-
GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO
DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas,
seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com
o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle
da
onerosidade
excessiva.
2.2
-
Nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora. (...)" (REsp 1639259/SP, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1021510-51.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 28.429
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018, grifo
nosso).
No caso em exame, é abusiva a cobrança de seguro de
prestamista pelo banco réu, no valor de R$ 979,00 (fl. 79).
É que, apesar da existência de documento apartado (fl.
83), o exame dos instrumentos firmados entre as partes evidencia que não
foi dado ao autor a liberdade de contratar com outra seguradora que não
aquela indicada pela instituição financeira requerida.
Nesse passo, convém destacar que, no julgamento do
caso concreto do Recurso Especial no 1.639.259/SP, selecionado como
representativo da controvérsia nos termos do artigo 1.040 do Código de
Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça considerou abusiva a
contratação de seguro em situação bastante semelhante à observada
nestes autos.
Realmente, no julgamento, a Corte Superior assentou
que a previsão de contratação de seguro de proteção financeira mediante o
preenchimento de campo com as alternativas “sim” e “não” é abusiva, pois
não permite que o consumidor opte por seguradora diversa daquela
previamente indicada no instrumento. Confira-se trecho do mencionado
julgado:
"(...)
No caso da presente afetação, os contratos
celebrados
nos
dois
recursos
representativos
encaminhados a esta Corte Superior dispõem sobre o
seguro de proteção financeira como uma cláusula
optativa.
Transcreve-se, a propósito, a cláusula quinta
do contrato juntado aos presente autos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1021510-51.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 28.429
5. Seguro de Proteção Financeira na Itaú
Seguros S.A. [x] Sim [ ] Não
Como se verifica, a contratação ou não do
seguro era opção do consumidor, tendo sido
observado, desse modo, a liberdade de contratar ou
não o seguro.
Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida clausula
contratual não assegura liberdade na escolha do
outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez
optando o consumidor pela contratação do seguro, a
cláusula contratual já condiciona a contratação da
seguradora integrante do mesmo grupo econômico
da instituição financeira, não havendo ressalva
quanto à possibilidade de contratação de outra
seguradora, à escolha do consumidor.
É esse aspecto da liberdade contratual (a
liberdade de escolher o outro contratante) que será
abordado na presente afetação, sob o prisma da venda
casada, deixando em aberto - até mesmo para outra
afetação ou IRDR, se for o caso - a controvérsia acerca
da restrição da própria liberdade de contratar.
Delimitada, assim, a controvérsia acerca da
venda casada à liberdade de escolha do outro
contratante,
observa-se
que
essa
modalidade
de
contratação já foi enfrentada por esta Corte Superior no
âmbito do seguro habitacional vinculado ao Sistema
Financeiro da Habitação - SFH (que também prevê
seguro prestamista), tendo-se consolidado a seguinte
tese pelo ritos dos recursos especiais repetitivos:
(...)
Analisando-se as razões de decidir acima
transcritas, verifica-se que a única diferença para o caso
da presente afetação diz respeito à liberdade de
contratar, que é plena no caso da presente afetação, ao
contrário do SFH, em que a contratação do seguro é
determinada por lei.
Desse todo modo, uma vez tendo o consumidor
optado pela contratação do seguro, essa diferença deixa
de ter relevância, podendo-se, então, aplicar as mesmas
razões de decidir para ambos os casos (ubi eadem ratio,
ibi idem jus - onde houver o mesmo fundamento, haverá o
mesmo direito).
Neste norte, propõe-se a consolidação de uma
tese semelhante ao enunciado da Súmula 473/STJ, para
assim manter coerência com o precedente que deu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1021510-51.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 28.429
origem a essa súmula, lembrando-se que a coerência
entre precedentes passou a ter eficácia normativa no
sistema processual inaugurado pelo CPC/2015 (cf. art.
926)
Propõe-se, portanto, a consolidação da seguinte
tese:
-
Nos
contratos
bancários
em
geral,
o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada. (...)" (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 12/12/2018, DJe 17/12/2018, grifo nosso).
Sendo
assim,
necessário
reconhecimento
da
abusividade da cobrança de seguro prestamista pelo réu, no valor de
R$ 979,00.
Por outro lado, respeitado o entendimento do D. Juízo a
quo, inexiste ilegalidade na cobrança da tarifa de “Cap Parc Premiável”, no
valor de R$ 167,89, uma vez que o autor expressamente anuiu com a
aquisição do produto. Ainda, observa-se que o banco réu apresentou
instrumento apartado denominado “Termo de Adesão
Título de
Capitalização” o qual se encontra assinado pelo autor, hipótese que afasta a
ocorrência de venda casada (fl. 84).
Portanto, estando comprovada a adesão voluntária a tal
serviço acessório, mostra-se válida a cobrança de “Cap Parc Premiável”.
Nesse sentido, confira-se julgado dessa C. 11a Câmara
de Direito Privado:
"CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito
bancário. Financiamento de veículo. Ação revisional. 1.
Tarifa de cadastro. Possibilidade da cobrança, no caso,
porque expressamente autorizada pela Resolução do
CMN. Orientação conforme STJ
Resp repetitivos nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1021510-51.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 28.429
1.251.331-RS e 1.255.573-RS, Rel. Min. MARIA ISABEL
GALOTTI, J. 28.08.2016. 2. Tarifa de avaliação e de
registro. Valores não abusivos. Cobranças mantidas.
Orientação conforme STJ - REsp repetitivos nos
1.578.553-SP,
Rel.
Min.
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, J. 28.11.2018. 3. Contratação de seguro
de proteção financeira. A despeito de, nos contratos
bancários, o consumidor não poder ser compelido a
contratar
seguro
restritivamente
à
determinada
seguradora imposta pelo contratado, no caso não se
configurou a chamada venda casada nem onerosidade
excessiva. Cobrança mantida. Entendimento do E. STJ
consolidado no julgamento do REsp no 1.639.259/SP,
Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, J
12.12.2018. 4. Contratação de título de capitalização.
Parcela premiável. Contrato também realizado à parte
e sobre cuja adesão não se pode falar em venda
casada.
Produto
financeiro
adquirido
espontaneamente pela consumidora e que não pode
ser considerado abusivo. 5. Ação improcedente.
Recurso não provido, com majoração da verba honorária"
(Apelação
no
1002634-52.2017.8.26.0358,
Relator:
Gilberto dos Santos, j. 04/07/2019, grifo nosso).
Portanto, deve ser dado parcial provimento ao recurso
do réu, apenas para reconhecer a legalidade da cobrança da tarifa de “Cap
Parc Premiável”, no valor de R$ 167,89, afastando-se a condenação do réu
à restituição de valores relativos a essa tarifa.
Por outro lado, o recurso do autor não comporta
conhecimento.
É que, além de genéricas, as alegações deduzidas nas
razões recursais são completamente dissociadas da realidade dos autos, de
modo que não se prestam a impugnar a sentença recorrida.
Com efeito, a leitura das razões recursais evidencia que
o recorrente se limita a tecer vagas alegações sobre a necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Apelação Cível n.o 1021510-51.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 28.429
análise dos documentos acostados aos autos, bem assim da procedência
do pedido para revisão de todas as cláusulas contratuais.
No entanto, o autor não faz qualquer afirmação concreta
relativamente ao contrato que ele próprio juntou aos autos, o qual se
caracteriza como “Cédula de Crédito Bancário CP / CDC” destinada a
financiamento do veículo FIAT ARGO DRIVE 1.3, e não leasing ou
consórcio (fls. 29/30).
Portanto, tem-se que o autor deixou de impugnar a
sentença de parcial procedência proferida pelo D. Juízo a quo, inclusive com
afirmações que não guardam relação com a realidade dos autos e os
fundamentos da r. decisão recorrida.
Assim, é inequívoco que o autor deixou de impugnar
especificamente os fundamentos da sentença, o que constitui óbice ao
conhecimento do recurso, uma vez que há afronta ao disposto no art. 1.010,
incisos II e III, do Código de Processo Civil. Ressalte-se que é ônus do
recorrente a impugnação específica das questões que pretende discutir,
demonstrando efetivamente o eventual desacerto da decisão guerreada,
fato inocorrente à espécie.
A esse respeito:
"O apelante deve atacar, especificamente, os
fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo
que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de
argumentos já delineados em outras peças anteriores. No
entanto, só os já desvendados anteriormente não são por
demais suficientes, sendo necessário o ataque específico
à sentença".
"As razões do recurso apelatório são deduzidas
a partir do provimento judicial recorrido, e devem profligar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11
Apelação Cível n.o 1021510-51.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 28.429
os argumentos deste, insubstituíveis (as razões) pela
simples referência a atos processuais anteriores, quando
a sentença inexistia, ainda..." (Código de Processo Civil e
legislação processual civil em vigor, Theotonio Negrão,
47a ed., Saraiva, nota 10a, ao art. 1.010, p. 922 grifo
nosso).
Portanto, mostra-se inviável o conhecimento do recurso
de apelação do autor.
Por fim, considerando-se o insucesso das demais
pretensões formuladas pelo autor na petição inicial, a sucumbência mínima
da ré e a repercussão econômica dos pedidos na própria demanda, tem-se
que as verbas sucumbenciais devem ser custeadas pelo autor, observada a
gratuidade de justiça concedida.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso
do autor e dou parcial provimento ao recurso da ré, apenas para reconhecer
a legalidade da cobrança da tarifa de “Cap Parc Premiável”, no valor de
R$ 167,89, afastando-se a condenação da ré à restituição de valores
relativos a essa tarifa. Em razão da sucumbência mínima da ré, o autor deve
arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor atribuído à causa, observada a
gratuidade de justiça.
Renato Rangel Desinano
Relator